Tribunal: STF
Processo: MS 39460
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado em face de ato do Coordenador-Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal (CGCSP) e do Presidente da República contra o Decreto 11.366/2023, o qual, dentre outras providências determinou o recadastramento das armas de uso permitido e restritas no Sistema Nacional de Armas - Sinarm.



    Em suas razões, o impetrante alega que teve diversos contratempos durante o período determinado pelo decreto para o recadastramento, de modo que, no último dia do prazo, tentou, mas não conseguiu realizar o recadastramento em razão da queda do website, estando na iminência de ter seu Certificado de Registro Pessoa Física cancelado, medida que seria ilegal.



    Isso porque, segundo entende, nos termos do art. 24 do Estatuto do Desarmamento, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. 



    Contudo, assevera que a Portaria nº 299/23 do Ministério da Justiça e o Decreto 11.366/2023, determinou o recadastramento das armas de uso permitido e restritas, inclusive aquelas cadastradas em outros sistemas.



    Desse modo, entende estar configurado o constrangimento ilegal devendo ser concedida a segurança para declarar a nulidade do recadastramento ou possibilitar ao impetrante a realizá-lo. 



    Ao final requer:



    “a) a concessão da MEDIDA LIMINAR para determinar à autoridade coatara que atenda a necessidade do impetrante, concedendo prazo e os meios para realização do recadastramento ou se abstenha de cancelar o registro do impetrante;



    (...)



    c) ao final, requer seja julgado PROCEDENTE o pedido, confirmando a liminar anteriormente concedida, atribuindo-se a segurança em definitivo, conferindo prazo para realização do recadastramento ou reconhecendo a ilegalidade da medida, nos termos da fundamentação exposta”. (eDOC 1, ID:e378e3fe)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DECRETO 11.366/2023. RECADASTRAMENTO DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. IMPUGNAÇÃO. LEI EM TESE. ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. ENUNCIADO 266 DA SÚMULA DO STF. REVOGAÇÃO DO DECRETO. INSUBSISTÊNCIA DOS ATOS LEGAIS IMPUGNADOS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 



    1. É incabível mandado de segurança contra ato normativo genérico e abstrato, nos termos do Enunciado 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Há de se reconhecer a prejudicialidade do mandado de segurança, por perda superveniente do objeto e consequente ausência de resultado útil da demanda, quando o ato apontado como coator perde a sua eficácia.



     — Parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança”. (eDOC 11, ID: 4bad4eef)



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão não merece ser acolhida.



    O autor questiona no presente writ, o Decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, que determinou o recadastramento de todas armas de uso permitido e restrito no Sistema Nacional de Armas - SINARM em 60 (sessenta) dias, contados a partir de 1º de fevereiro do corrente ano, sendo posteriormente prorrogado por mais 30 (trinta) dias.



    De pronto, é importante informar que, quando da impetração do presente mandado de segurança (23.10.2023), as normas questionadas pelo impetrante estavam revogadas pelo Decreto 11.615 de 21 de julho de 2023.



    Consequentemente, não mais subsistem, no mundo jurídico, as normas impugnadas pelo impetrante, sendo certo que eventual interesse em discutir os prejuízos alegados, deve ser manifestado por meio das vias ordinárias, haja vista a inadmissibilidade de produção de provas na via eleita. 



    Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NORMAIS REGIMENTAIS REVOGADAS. PERDA DE OBJETO. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANDIDATOS RESTRITOS AOS INTEGRANTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 96, I, A, E AO ART. 99, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI JULGADA PROCEDENTE. ART. 102, DA LOMAN NÃO RECEPCIONADO. I – A revogação expressa do artigo 27, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 1º. § 1º, da Resolução n.º 395/2007, daquela Corte, prejudica a análise da arguição de inconstitucionalidade quanto a estes dispositivos, por perda superveniente de objeto. Ação direta parcialmente conhecida. II - A escolha dos órgãos diretivos compete privativamente ao próprio tribunal, nos termos do artigo 96, I, ‘a’, e artigo 99, da Carta Magna, em homenagem à autonomia administrativa III – Matéria sujeita à disciplina por normas regimentais, não recepcionado o artigo 102, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LCp 35/1979), na parte em que restringe aos Juízes mais antigos o universo daqueles aptos a concorrer aos cargos de direção. IV - Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente. V – Segurança concedida no MS 32.451/DF, confirmando-se a medida cautelar e cassando a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências 005039- 51.2013.2.00.0000, restabelecendo a eficácia da Resolução 606/2013 do Órgão Especial do TJSP e julgando prejudicados os agravos regimentais interpostos no feito”. (MS 32451, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2020, grifo nosso)



    “MANDADO DE SEGURANÇA PERDA DE OBJETO PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do mandado de segurança quando não mais subsiste, no mundo jurídico, o ato impugnado. AGRAVO MULTA ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973. (MS 33458 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.12.2017; grifo nosso)



    Ademais, ainda que não houvesse o referido óbice, da análise do teor das normas impugnadas, percebe-se que estas possuem conteúdo geral e abstrato incidindo sobre todos aqueles que possuem armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, sejam eles caçadores, colecionadores, atiradores ou particulares.



    Desse modo, desconsiderar as normas questionadas pelo autor equivale à própria declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da norma por esta Suprema Corte, o que certamente transcenderá a eficácia "inter partes" do litígio, incabível no âmbito do mandado de segurança.



    Nestes termos, o mandado de segurança não se presta a impugnar a constitucionalidade e/ou ilegalidade de norma de caráter nacional, genérica, abstrata e erga omnes, tendo em vista o óbice da Súmula 266/STF, que assim dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.’ 2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composiçãodo Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar”. (MS 36684, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 8.7.2020, grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)”. (MS 31647 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 28.09.2017, grifo nosso)



    Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente